Tribunal: TJES
Processo: 5012468-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DE SEQUESTRO DE BENS DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, deferiu parcialmente pedido de tutela cautelar incidental, limitando-se a determinar o arresto de imóveis dos devedores, mas indeferiu o sequestro de sacas de café e o bloqueio de valores em conta de terceiro, supostamente oriundos de alienação fraudulenta de bem que garantia a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se, presentes robustos indícios de fraude contra credores, é cabível o deferimento de medida cautelar para sequestrar bens e bloquear valores em posse de terceiro, antes do julgamento dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embora a alienação de imóvel dado em garantia e o desvio de parte do pagamento para a conta de parente direto configurem fortes indícios de fraude contra credores (
consilium fraudis
e
eventus damni
), a constrição de patrimônio de elevada monta em nome de terceiros demanda cognição exauriente, sendo prudente aguardar a instrução processual.

4)
Afigura-se prudente colher, ao longo da instrução processual, elementos de convicção mais robustos para análise da constrição de patrimônio de elevada monta em nome de terceiros, sobretudo por não subsistir urgência capaz de invalidar as medidas já adotadas na instância
a quo.

5)
O ajuizamento da ação originária há quatro anos e a ausência de indícios de dilapidação ou ocultação recente de patrimônio no intuito de frustrar o pedido de sequestro e bloqueio de numerário em conta.

6)
A concessão de medidas drásticas como o sequestro de bens e o bloqueio de valores, antes do julgamento dos embargos monitórios, equivaleria a execução prematura de crédito ainda não dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, em ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Ainda que presentes robustos indícios de fraude contra credores, a prudência recomenda o indeferimento de medidas cautelares de sequestro e bloqueio de bens em poder de terceiros quando a questão demanda dilação probatória".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.134.847/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012468-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRISTAO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DE SEQUESTRO DE BENS DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, deferiu parcialmente pedido de tutela cautelar incidental, limitando-se a determinar o arresto de imóveis dos devedores, mas indeferiu o sequestro de sacas de café e o bloqueio de valores em conta de terceiro, supostamente oriundos de alienação fraudulenta de bem que garantia a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se, presentes robustos indícios de fraude contra credores, é cabível o deferimento de medida cautelar para sequestrar bens e bloquear valores em posse de terceiro, antes do julgamento dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embora a alienação de imóvel dado em garantia e o desvio de parte do pagamento para a conta de parente direto configurem fortes indícios de fraude contra credores (
consilium fraudis
e
eventus damni
), a constrição de patrimônio de elevada monta em nome de terceiros demanda cognição exauriente, sendo prudente aguardar a instrução processual.

4)
Afigura-se prudente colher, ao longo da instrução processual, elementos de convicção mais robustos para análise da constrição de patrimônio de elevada monta em nome de terceiros, sobretudo por não subsistir urgência capaz de invalidar as medidas já adotadas na instância
a quo.

5)
Soma-se a isso, o ajuizamento da ação originária há quatro anos e a ausência de indícios de dilapidação ou ocultação recente de patrimônio no intuito de frustrar o pedido de sequestro e bloqueio de numerário em conta.

6)
A concessão de medidas drásticas como o sequestro de bens e o bloqueio de valores, antes do julgamento dos embargos monitórios, equivaleria a execução prematura de crédito ainda não dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, em ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Ainda que presentes robustos indícios de fraude contra credores, a prudência recomenda o indeferimento de medidas cautelares de sequestro e bloqueio de bens em poder de terceiros quando a questão demanda dilação probatória".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.134.847/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento requer a presença dos requisitos previstos no inciso I do art. 1.019 c/c parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, a relevância da fundamentação expendida (
fumus boni iuris
) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

Segundo se depreende, a relação jurídica entre as partes teve início em 08 de dezembro de 2010, com a emissão de Cédula de Produto Rural (CPR), pela qual os agravados,
Raimundo de Paula Soares Filho e Daniela Silva Merlo
, se comprometeram a entregar à agravante,
Tristão Comercial e Participações Ltda.
, 16.527 sacas de 60kg de café conilon, tipo 7/8.

O pagamento, materializado pela entrega do produto, fora acordado em 7 parcelas anuais e sucessivas, cada uma correspondente a 2.361 sacas de café, com o primeiro vencimento estipulado para 30 de junho de 2011 e o último para 30 de junho de 2017.

O valor atualizado atribuído à CPR pela credora é de R$ 10.671.270,00.

Como garantia da obrigação, constou na cláusula 22 do título que, na hipótese de venda da "Fazenda Modena" antes da quitação integral do débito, os agravados se obrigariam a pagar à credora o saldo devedor no ato da escritura de transferência, a saber:

22. Na hipótese de venda da Fazenda antes de pago todo o valor da CPR, os Emitentes se obrigam a pagar a Credora, no ato da escritura de transferência para o futuro proprietário, o seu saldo devedor calculado o valor presente, descontados juros de 9% ao ano.

No entanto, o imóvel dado em garantia da dívida fora vendido em
10.12.2019,
sendo levado a registro em
05.09.2023
.

Por sua vez, a averbação da presente demanda monitória na matrícula do imóvel ocorrera em
09.07.2021
, conforme consta na certidão de ônus de ID nº 12138728.

Logo, a averbação premonitória se deu após a venda do imóvel (10.12.2019), mas antes que a alienação fosse levada a registro (05.09.2023).

A propósito, o objeto da ação monitória consiste em alegado inadimplemento da obrigação pactuada, sustentando a credora que os devedores deixaram de entregar o produto nas datas acordadas, resultando em débito acumulado de 23.505 sacas de café.

Feito esse breve escorço, cinge-se a controvérsia ao sequestro de bens e bloqueio de valores que, embora em nome de terceiros, supostamente decorrem de alienação patrimonial fraudulenta praticada pelos devedores.

Impõe-se, por conseguinte, ainda que em cognição sumária, análise sobre a figura da fraude contra credores, vício social que representa uma das mais graves afrontas à boa-fé objetiva e à segurança das relações jurídicas.

Tal instituto visa a proteger o direito dos credores, garantindo que o patrimônio do devedor, que constitui a garantia geral de suas obrigações, não seja dolosamente esvaziado com o intuito de frustrar a satisfação de créditos.

A doutrina pátria, a exemplo de Yussef Said Cahali
1
, ensina que, para a configuração da fraude contra credores, “
exige-se que o ato doloso do devedor tenha, em realidade, prejudicado o direito de garantia patrimonial dos credores, que correm o risco de não mais poderem
se
satisfazer integralmente com os bens assim diminuídos
”.

Para os atos de alienação a título oneroso, como
in casu
, a caracterização do vício depende da presença de três elementos essenciais: a anterioridade do crédito, o prejuízo ao credor, decorrente da insolvência do devedor
(
eventus damni
), e o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (
scientia fraudis
)
.

É de se conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. HIPOTECA. NÃO REGISTRADA. ATO DOLOSO. IMPENHORABILIDADE. CIENCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE.

[...] Quando no contrato particular de mútuo feneratício for constatada a prática de usura ou agiotagem, a jurisprudência desta Corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

6. A ocorrência de fraude contra credores requer: (I) a anterioridade do crédito; (II) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e (III) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).

7. A ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado não obsta o reconhecimento da fraude contra credores, desde que demonstrado por outros meios que o terceiro adquirente tinha ciência do estado de insolvência do devedor.

8. Sobre a fraude envolvendo bem impenhorável, a jurisprudência deste STJ entende que o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta.

9. Se o imóvel em que a família reside poderia ser penhorado por se enquadrar em uma das hipóteses excludentes da proteção da Lei 8.009/90 (art. 3º) e, após, ele foi alienado para terceiro com o intuito de livrar o devedor da obrigação, mesmo que a família continue residindo no bem, não há que se falar impenhorabilidade, pois ela já não existia antes da venda.

10. Portanto, ao verificar-se casuisticamente se houve alteração na destinação primitiva do imóvel, há de ser observado se antes da alienação o bem se enquadrava em alguma das hipóteses do art. 3º da Lei 8.009/90, não bastando o fato de o imóvel continuar a ser usado como residência familiar.

11. Em observância ao art. 3º, V, da Lei 8.009/90, se o casal ofereceu como garantia o imóvel que servia como residência familiar, obrigando-se a registrar a hipoteca, mas este registro não foi feito propositalmente, com o intuito de esquivar-se da obrigação assumida, não há que se conferir a impenhorabilidade do bem, pois inadmissível que o devedor se beneficie da sua própria torpeza.

12. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

Fincadas tais premissas, a documentação acostada demonstra que os agravados alienaram a "Fazenda Modena", bem imóvel que garantia o adimplemento da dívida em caso de venda, sem a devida quitação do débito junto à credora, nos termos da mencionada cláusula 22 da CPR.

Ademais, a estrutura do negócio jurídico revela contornos suspeitos, notadamente pela destinação de parte substancial do pagamento, a vultosa quantia de R$ 2.237.472,00, diretamente à conta bancária do filho dos devedores, Sr. Luca Merlo Paula Soares, terceiro estranho à relação creditícia original.

Tal manobra, consistente no desvio do produto da alienação do patrimônio para parente direto, materializa o
consilium fraudis
(conluio fraudulento) e o
eventus damni
(prejuízo ao credor), pois esvazia o patrimônio dos devedores, frustrando a legítima expectativa da agravante de ver o crédito satisfeito.

Lado outro, afigura-se prudente colher, ao longo da instrução processual, elementos de convicção mais robustos para análise da constrição de patrimônio de elevada monta em nome de terceiros, sobretudo por não subsistir urgência capaz de invalidar as medidas já adotadas na instância
a quo.

Some-se ainda o ajuizamento da ação originária há quatro anos e a ausência de indícios de dilapidação ou ocultação recente de patrimônio no intuito de frustrar o pedido de sequestro e bloqueio de numerário em conta.

Admitir a antecipação de atos como o sequestro de bens e o bloqueio de valores, enquanto ainda pendente o julgamento dos embargos monitórios, equivaleria a promover execução de crédito ainda não dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando razoável a consumação do devido processo legal e da ampla defesa na origem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 134.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.